Tribunal: TCU
Processo: 042.554/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 90/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, adotar as providências estabelecidas no subitem 1.6 abaixo, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução técnica ao representante e ao Município de Cristinapólis-SE, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer técnico da Selog (peça 11). 1. Processo TC- Processo 042.554/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Cristinápolis - SE. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Emanuel Dantas de Andrade Lima (4729/OAB-SE), representando o Município de Cristinápolis - SE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Ciência: 1.6.1. dar ciência ao município de Cristinápolis/SE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nas Dispensas de Licitação 37 e 50/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. montagem da estimativa de preços, caracterizada pela: i) não utilização, além da pesquisa junto a fornecedores, dos outros parâmetros previstos no art. 4o-E, § 1o, VI, da Lei 13.979/2020, sem qualquer justificativa; ii) pesquisa restrita a fornecedores de um único município sem qualquer justificativa; e iii) apresentação de propostas com data posterior à ratificação da dispensa ou sem data, no caso da Dispensa 50/2020; 1.6.1.2. falta de fundamentação quanto à necessidade da contratação na Dispensa 50/2020, no que se refere aos módulos de "Intubação" e "efeitos das Drogas Vasoativas na musculatura dos pacientes tratados com covid-19", considerando que o Município não dispõe de unidade de saúde que realize esses procedimentos ou internação, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, II, da Lei 13.979/2020.